Tribunal: TJBA
Processo: 8060241-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060241-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: TAIS NAIANE COSTA LEITE DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA E DEPENDENTES EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RISCO DE INTERRUPÇÃO ASSISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO ATÉ EXAURIMENTO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória que concedeu a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora e de seus dependentes, a ser cumprida no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária, facultando-se o depósito judicial das mensalidades vincendas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente; e

(ii) saber se a operadora pode rescindir o contrato com fundamento em suposta fraude antes da conclusão de procedimento que assegure contraditório e ampla defesa, especialmente quando há beneficiários em tratamento contínuo e essencial.

III. Razões de decidir

Os documentos apresentados demonstram que a agravada e seus dois filhos menores encontram-se em tratamentos médicos contínuos, dentre eles terapia multidisciplinar para criança diagnosticada com TEA e acompanhamento fisioterapêutico.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, diante da necessidade de continuidade assistencial, e perigo de dano, pela possibilidade de interrupção de tratamentos essenciais.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.842.751/RS), estabelece que a operadora deve garantir a continuidade dos cuidados assistenciais de beneficiário em tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

Risco de irreversibilidade não configurado, uma vez que eventual improcedência ao final ensejará responsabilidade da parte beneficiada pelos prejuízos decorrentes da tutela (CPC, art. 302, I).

Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento médico de beneficiário e dependentes quando demonstrado risco à saúde decorrente do cancelamento unilateral do contrato. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela provisória para determinar o restabelecimento imediato do plano, até decisão final em cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, b; 13, parágrafo único, II; 35-C, I e II; RN ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 1º.08.2022; TJBA, AI 8009940-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060241-12.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA tendo como Agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada TAIS NAIANE COSTA LEITE DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA